Tribunal: TJSP
Processo: 1067978-46.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Concurso público – Escrivão de Polícia – Pedido subsidiário deixou de ser apreciado – Disputa em vaga da lista geral – Desnecessário o retorno dos autos à origem – Aplicação da teoria da causa madura – Inteligência do art. 1.013, §3o, do CPC – Participação na lista comum – Admissibilidade – Ausência de constatação de má-fé ou fraude – Reintegração no certame na lista de ampla

Ementa:
Concurso público – Escrivão de Polícia – Pedido subsidiário deixou de ser apreciado – Disputa em vaga da lista geral – Desnecessário o retorno dos autos à origem – Aplicação da teoria da causa madura – Inteligência do art. 1.013, §3o, do CPC – Participação na lista comum – Admissibilidade – Ausência de constatação de má-fé ou fraude – Reintegração no certame na lista de ampla concorrência – Sentença reformada – Recurso provido